Tribunal: TJDFT
Processo: 0724463-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724463-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARLON SOARES COSTA RECORRIDA: JUÍZA DE DIREITO FERNANDA D'AQUINO MAFRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Nos termos do artigo 146 do CPC, é de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, o prazo para propositura da exceção de suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa. 2. Não se conhece do incidente de suspeição, considerando a patente intempestividade da exceção oposta nos autos de origem muito depois do prazo de 15 dias contados da manifestação judicial alegadamente suspeita. 3. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, incisos I a III, 490, 492 e 493, todos do Código de Processo Civil, afirmando ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão impugnado; b) artigos 5o, caput e incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, 17, 18, 44, 48, 64, § 1o, e 796, todos do CPC, e 171, § 2o, incisos I e II, do CP, sustentando a ilegitimidade ativa e passiva das partes, a impenhorabilidade de bem de família, bem como a incompetência absoluta do juízo de Taguatinga/DF em face do juízo do inventário de Manaus/AM. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do STF, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e gratuidade de justiça (ID 53546204). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 2443533, pela RELATOR(A) Ministra NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO 05/12/2023. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, incisos I a III, 490, 492 e 493, todos do Código de Processo Civil, porque já decidiu o STJ que “a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade” (AgInt no REsp n. 2.043.679/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 17, 18, 44, 48, 64, § 1o, e 796, todos do CPC, e 171, § 2o, incisos I e II, do CP, porquanto referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.413.313/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, o recurso não mereceria prosperar, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descaberia dar curso ao inconformismo quanto à citada divergência jurisprudencial, visto que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico” (AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Além disso, o apelo não comportaria trânsito em relação à mencionada contrariedade aos artigos 5o, caput e incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, uma vez que já assentou o STJ que “conforme iterativa jurisprudência desta Corte, não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal” (AgRg no HC n. 803.754/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020